Tribunal: STF
Processo: RHC 131539
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à revisão criminal ou para o reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a anulação do processo. Hipótese em que houve inequívoca manifestação de vontade da mãe da vítima para a persecução penal, o que atende à finalidade do art. 225 do Código Penal. 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.